Tribunal: TJES
Processo: 5014773-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014773-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: UBIRAJARA DE CAMPOS LOUREIRO FILHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de cobrança de seguro de Bruna Dellacqua Loureiro em face de Itau Seguros.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, na restituição do valor desembolsado pela requerente no valor de R$ 3.962,76 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), a incidir correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2374425) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Após uma análise nos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que as parcelas anteriores (dezembro/2020 a maio/2021) não foram ressarcidas, totalizando o valor de R$ 3.962,76 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). Dessa forma, entendo pela condenação de R$ 3.962,76 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) a título de restituição.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.